Tribunal: TJDFT
Processo: 0711528-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTELIONATO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. LEI 13.964/2019. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA. SITUAÇÃO FINANCEIRA DO SENTENCIADO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com o advento da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o crime de estelionato, antes processado por meio de ação penal pública incondicionada, passou a ter o seu processamento por meio de ação penal pública condicionada à representação.
2. A representação do ofendido para a deflagração da ação penal prescinde de rigor formal, sendo necessária apenas a demonstração inequívoca por parte da vítima no sentido de que detém interesse em ver o réu processado, o que já ocorreu no .caso dos autos, haja vista que os ofendidos registraram ocorrência policial, narraram os fatos, apontando os réus como autores do delito e compareceram em juízo para ratificar as suas versões. Assim, formalizada a representação. Preliminar rejeitada.
3. Não deve ser acolhida a tese defensiva de atipicidade da conduta, quando restou demonstrado o dolo antecedente dos réus de ludibriar e induzir as vítimas em erro, ao continuar a captar novos clientes, apropriando-se dos valores oriundos dos negócios de venda em consignação dos veículos, sem efetuar o devido repasse aos proprietários dos bens, mesmo cientes da difícil situação financeira da empresa.
4. O dolo de praticar a fraude, ludibriando as vítimas, é inerente ao tipo penal de estelionato, não servindo para negativar a circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
5. O valor de cada dia-multa deve ser aplicado tendo como base a situação econômica do sentenciado, conforme determina o art. 60, caput, do Código Penal, merecendo redução se constatado que os acusados, apesar de empresários, passam por situação financeira difícil.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.